Tribunal: TJBA
Processo: 0501345-49.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501345-49.2018.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: FRANCISCA EDGLECIA DE SOUSA ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ RIBEIRO DE SA, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, PAULO LUIZ CAPUCHO MAGALHAES BARBOSA

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Ação Indenizatória. Programa Minha Casa, Minha vida. Vícios construtivos. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos
autorais
, determinando a reparação de vícios construtivos em imóvel adquirido pelo Programa Minha Casa Minha Vida e condenando os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. O Banco do Brasil, ao atuar como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e como agente executor de política pública habitacional no âmbito do PMCMV - Faixa 1, possui legitimidade passiva para responder solidariamente pelos vícios construtivos, nos termos do art. 6º-A da Lei n. 11.977/2009 e do art. 7º, parágrafo único, do CDC. A competência da Justiça Estadual é inequívoca, nos termos da Súmula 508 do STF, sendo desnecessária a inclusão da CEF e do FAR no polo passivo da demanda. O laudo pericial demonstrou de forma categórica a existência de vícios construtivos decorrentes de falhas na execução da obra, impondo-se a obrigação de reparação. Os transtornos decorrentes dos vícios construtivos ultrapassam o mero dissabor cotidiano, comprometendo a segurança e habitabilidade do imóvel, configurando dano moral indenizável. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica das partes. A multa diária no valor de R$ 100,00 encontra-se dentro dos limites da razoabilidade, observando seu caráter coercitivo para o cumprimento da obrigação específica. Apelo improvido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 0501345-49.2018.8.05.0146
, em que figura como apelante

BANCO DO BRASIL S/A
e, como apelados,

NOSSA CASA ENGENHARIA LTDA
e
FRANCISCA EDGLECIA DE SOUSA ALMEIDA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento
ao recurso de apelação.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA